Tribunal: TJDFT
Processo: 0735153-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora. Em face à mesma decisão, os recorrentes há haviam interposto o agravo de instrumento n. 0733541-40.2025.8.07.0000 e que não foi conhecido por deserção. Tendo em vista vício formal e que constitui óbice ao conhecimento do recurso, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403